Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717244-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetrante, por seus Advogados constituídos, desiste da impetração, pugnando pela extinção, sem julgamento de mérito (ID 60101294). O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários ( RE 669.367 , Tema 530 de Repercussão Geral). Isso posto, com base no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela impetrante, para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator